Tribunal: TJDFT
Processo: 0708902-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. NÃO EXPEDIÇÃO DA VIABILIDADE DE LOCALIZAÇÃO. EMPRESA ESTABELECIDA EM IMÓVEL DA TERRACAP. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DA EMPRESA PÚBLICA E DE PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA ÁREA. LICENÇA AMBIENTAL NÃO CONCEDIDA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do ato administrativo que indeferiu a renovação da Viabilidade de Localização para fins de expedição da Licença de Operação para atividade de “Usina de Asfalto e Concreto”.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste verificar se o ato que indeferiu a renovação da Viabilidade de Localização e obstaculizou a expedição da Licença de Operação possui alguma ilegalidade.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A Licença de Operação é ato administrativo complexo, de incumbência exclusiva da Administração, cuja concessão e renovação depende do cumprimento de requisitos legalmente exigidos, sendo vedada a ingerência do Poder Judiciário sobre seu mérito, limitando-se, apenas, à análise de sua legalidade.
4. O apelante não comprovou a propriedade do imóvel ou a anuência da TERRACAP, legítima proprietária do bem, conforme matrícula imobiliária registrada no 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, posteriormente trasladada para o 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, o que impede a expedição da Viabilidade de Localização disposta no art. 12, I e §2o, do Decreto Distrital no 41.654/2020.
5. O laudo demarcatório e respectivo memorial descritivo produzidos na Ação Demarcatória c/c Divisória no 1195/97 não podem ser utilizados como prova da propriedade da autora, pois foi produzido em ação na qual a TERRACAP não figurou como parte, além de não haver registro da sentença no cartório imobiliário competente.
6. A exigência do memorial descritivo georreferenciado foi introduzido no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei Federal no 10.267/2001 e a transferência do imóvel para a TERRACAP foi efetivada em 1992. Além disso, observado o cronograma disposto no art. 10 do Decreto no 4.449/2002, alterado pelo Decreto no 7.620/2011 e pelo Decreto no 9.311/2018, referido procedimento apenas se verifica nas situações de transferência do imóvel, a qualquer título, inclusive em casos de desmembramento, parcelamento, unificação, remembramento ou outros procedimentos que alterem a descrição do imóvel, hipóteses estas que não se verificam no presente feito.
7. A expedição de licença ambiental para atividades efetiva ou potencialmente poluidoras ou que causem degradação ambiental, como a usina de asfalto, exige conformidade com a legislação que rege a matéria, o que inclui a compatibilidade da atividade desenvolvida com o previsto no Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT para a respectiva localidade e a anuência de órgãos competentes, como o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM), que se manifestou contrariamente à renovação da licença, neste momento, em razão do não cumprimento de condicionantes legais.
8. O indeferimento da renovação da licença foi motivado e fundamentado na ausência de atendimento dos requisitos legais, nos termos do art. 19 da Resolução CONAMA no 237/1997, que autoriza a Administração a modificar, suspender ou cancelar licenças expedidas diante de novas políticas ambientais ou jurídicas.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O Poder Judiciário não pode substituir a Administração Pública na análise do mérito administrativo de atos de licenciamento ambiental, cabendo-lhe apenas o controle de legalidade.
2. A renovação da Viabilidade de Localização e expedição da Licença de Operação exige o cumprimento dos requisitos legalmente exigidos, independentemente de licenças anteriormente concedidas, em razão da dinamicidade do cenário fático-jurídico.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 183, §3o, e 191, parágrafo único; CC, arts. 102, 1.227 e 1.245 a 1.247; LC no 803/2009, arts. 81 a 93; Decreto no 41.654/2020, arts. 4o, 5o, 7o, 12, I e §2o, e 13; Resolução CONAMA no 237/2009, arts. 2o, 5o, 6o, 10 e 19.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 340/STF.